Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-04.2018.8.26.0035
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000281-04.2018.8.26.0035/50000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que
é embargante M. F. F. RUETTE - EPP, é apelado SUPERMERCADO SANTO
ANTONIO LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000281-04.2018.8.26.0035/50000 - Águas de Lindóia - VOTO No 2/6
Embargante: M.F.F. Ruette EPP
Embargado: Supermercado Santo Antonio Ltda
Comarca: Águas de Lindóia - Vara Única
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.810
EMENTA
Embargos de declaração. Alegação de contradições no acórdão
embargado. Vícios não constatados. Embargante que pretende
reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda
Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites
de cabimento do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o acórdão proferido a fls. 200/207.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão
embargado apresenta contradição referente aos números corretos da
cobrança indevida perpetrada pela embargada, a refletir na
condenação referente à litigância de má-fé, uma vez que não foi
considerado o acréscimo indevido de juros. Alega também que há
contradição na imposição das verbas de sucumbência, que acabou
por premiar a ora embargada, não obstante tenha sido reconhecida a
atuação de má-fé no processo.
É o relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000281-04.2018.8.26.0035/50000 - Águas de Lindóia - VOTO No 3/6
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
considerou procedentes em parte a ação e a reconvenção.
Verifica-se, no caso, que a condenação baseada
no artigo 940 do Código Civil não englobou toda a sucumbência da
ora embargada, mas apenas dos valores que ela insistiu em cobrar
mesmo sabendo serem indevidos, o que não abarca o excesso
referente aos juros moratórios, que constituiu ponto controvertido
da lide.
A verba honorária, por sua vez, foi fixada de
acordo com a sucumbência de cada uma das partes litigantes, uma
vez que houve decaimento mútuo tanto na ação quanto na
reconvenção, não se vislumbrando qualquer contradição em sua
imposição.
A irresignação, pela fundamentação trazida nos
embargos, não revela intenção de sanar contradições, mas de abrir
nova discussão a respeito daquilo que já restou decidido no
acórdão embargado, o que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); e corrigir erro material
(inciso III).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000281-04.2018.8.26.0035/50000 - Águas de Lindóia - VOTO No 4/6
Nenhuma das hipóteses de cabimento se
encontra presente no acórdão embargado, cabendo destacar que
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual error
in judicando, não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se
não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No que se refere à contradição, é oportuno
observar que somente são cabíveis embargos declaratórios quando
estiverem presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria
decisão recorrida (contradição interna), não sendo cabível o
recurso com base na alegação de que o julgamento ocorreu em
contrariedade aos fatos e provas dos autos, ou ao entendimento da
parte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com
o entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição,
portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão
do acórdão hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl
4.315/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011,
DJe 27/09/2011).
O mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à
defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame
mediante a oposição de embargos de declaração” (AgRg no AREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000281-04.2018.8.26.0035/50000 - Águas de Lindóia - VOTO No 5/6
774.607/SC, Rel. Ministra DIVA MALERBI [Desembargadora
convocada do TRF 3a REGIÃO], 2a Turma, j. 01/12/2015, DJe
17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há
que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou
eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais
que o recurso de Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de
julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia
infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do CPC)”
(STJ - EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe
01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
se manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não
justifica - sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no
AgRg no Ag de Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
in DJU de 4.2.94, pág. 916).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000281-04.2018.8.26.0035/50000 - Águas de Lindóia - VOTO No 6/6
RUY COPPOLA
RELATOR